Tribunal: TJSP
Processo: 1010821-30.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. V. acórdão que, dentre outros tópicos, condenou as apeladas a restituírem o valor pago a título de comissão de corretagem. Inconformismo das apeladas alegando omissão, visto que o procedimento adotado por elas foi idêntico ao modelo chancelado pelo E. STJ, sob o Tema 938. Descabimento. Impossível aferir se a adquirente foi devidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. V. acórdão que, dentre outros tópicos, condenou as apeladas a restituírem o valor pago a título de comissão de corretagem. Inconformismo das apeladas alegando omissão, visto que o procedimento adotado por elas foi idêntico ao modelo chancelado pelo E. STJ, sob o Tema 938. Descabimento. Impossível aferir se a adquirente foi devidamente informada acerca do valor efetivo do imóvel e do preço final com o acréscimo da comissão de corretagem. Inexistência de vício. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Prequestionamento. Manifestação da embargada requerendo a imposição de multa às recorrentes, por entender que os embargos declaratórios possuem caráter procrastinatório. Embora reconhecida a ausência de vício no julgado recorrido, não se divisa o intuito procrastinatório. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.